Tribunal: TJSP
Processo: 2051670-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fornecimento de medicamento. Decisão que não é extra nem ultra petita. Pedido expresso de fornecimento de quaisquer medicamentos que se fizerem necessários no curso do tratamento. Aplicação do Tema 106 ao caso concreto. Obrigação configurada. Medicamento que, embora não tenha registro interno na ANVISA, teve sua importação autorizada por meio da resolução n.

Ementa:

Agravo de Instrumento. Fornecimento de medicamento. Decisão que não é extra nem ultra petita. Pedido expresso de fornecimento de quaisquer medicamentos que se fizerem necessários no curso do tratamento. Aplicação do Tema 106 ao caso concreto. Obrigação configurada. Medicamento que, embora não tenha registro interno na ANVISA, teve sua importação autorizada por meio da resolução n. 17/2015.
Recurso improvido.